Tribunal: TJSP
Processo: 2091188-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo Interno. Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Questão que deverá ser melhor analisada quando do julgamento do agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo Interno. Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Questão que deverá ser melhor analisada quando do julgamento do agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso improvido.